Tribunal: TJDFT
Processo: 0744322-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁROA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se é viável a inversão do ônus da prova em benefício da parte autora/agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC constitui medida excepcional que depende da demonstração de hipossuficiência do consumidor para a produção da prova ou da verossimilhança das suas alegações. Ainda que alternativos os requisitos do art. 6o, VIII, do CDC, eventual verossimilhança das alegações da parte autora não enseja automaticamente a inversão do ônus probatório se não verificada a efetiva dificuldade de a parte demandante provar determinado fato.
4. Não se observa hipossuficiência técnica da autora/agravante no que se refere à demonstração do suposto atraso na entrega do empreendimento imobiliário pela ré/agravada, o que pode ser realizado pelo simples cotejo da prova documental apresentada aos autos, especialmente do contrato de aquisição da unidade imobiliária (ID origem 225728676), do instrumento de cessão de direitos (ID 225728671 dos autos de referência) e do negócio jurídico de empreitada firmado pela ré/agravante com a construtora (ID origem 225728673). Afasta-se a possibilidade de inversão excepcional do ônus probatório nos moldes dos arts. 6o, VIII, do CDC, e 373, § 1o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.